Tribunal: TJPA
Processo: 0812874-57.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812874-57.2024.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO PEREIRA DA CRUZ

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE NA FORMALIZAÇÃO. PESSOA IDOSA INTERDITADA. NULIDADE DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MAJORADA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ANTONIO PEREIRA DA CRUZ, representado por sua curadora, e pela FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, reconhecendo a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado mediante fraude, determinando a devolução simples dos valores descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de empréstimo consignado supostamente realizado por pessoa judicialmente interditada; (ii) estabelecer se a instituição financeira deve ser condenada à devolução em dobro dos valores descontados; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de empréstimo por pessoa judicialmente interditada é absolutamente nula, nos termos dos arts. 3º, II, 104, I e 166, I, do Código Civil, por ausência de capacidade civil e manifestação válida de vontade.

Restou comprovado nos autos que a contratação foi realizada por terceiro fraudador, utilizando indevidamente dados e imagem facial de pessoa diversa do autor, fato que configura vício insanável de consentimento e inexistência de relação jurídica.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a demonstração de culpa ou dolo para a configuração do dever de indenizar.

A utilização de mecanismos eletrônicos falhos (biometria facial e geolocalização) não afasta a responsabilidade da ré, que deve adotar medidas eficazes para prevenir fraudes em operações bancárias realizadas remotamente.

A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC depende da ausência de engano justificável. No caso, embora a fraude seja evidente, a tentativa da instituição em utilizar instrumentos mínimos de validação — ainda que insuficientes — afasta a incidência da devolução em dobro.

A fixação de danos morais no valor de R$ 2.000,00 não atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização, considerando-se a hipervulnerabilidade do autor, idoso interditado, vítima de descontos indevidos em benefício previdenciário.

Diante da gravidade da conduta e das circunstâncias específicas do caso, a indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente quanto ao autor; recurso desprovido quanto à instituição financeira.

Tese de julgamento
:

É nulo o contrato de empréstimo firmado por terceiro fraudador em nome de pessoa judicialmente interditada, por ausência de manifestação válida de vontade.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro no âmbito de contratação remota de serviços bancários.

A indenização por danos morais decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa hipervulnerável deve considerar a gravidade da violação e ser fixada em valor compatível com a reparação e função pedagógica da medida.

A devolução simples dos valores é devida quando presentes elementos mínimos de diligência na formalização da contratação, afastando a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 3º, II; 104, I; 166, I; CDC, arts. 6º, VI; 14; 39, III; 42, parágrafo único. CPC/2015, art. 932, VIII. RITJPA, art. 133, XII, alíneas “a” e “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJ-PA, ApCiv 0800085-90.2021.8.14.0085, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 26.03.2024; TJ-PA, ApCiv 0801470-65.2023.8.14.0065, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 29.10.2024; Súmula 479/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por

ANTONIO PEREIRA DA CRUZ
, representado por sua curadora MILENE RODRIGUES DE LIMA

em face de
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO APENAS AO RECURSO DO AUTOR
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 27 de maio de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ
, representado por sua curadora MILENE RODRIGUES DE LIMA, e por
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Em breve sintese da inicial, alegou o autor, Sr. Antonio, que é aposentado, e que através de sua representante legal tomou conhecimento da existência da contratação de um empréstimo consignado, realizado junto à instituição financeira ora requerida, sendo descontados desde o dia 09/04/2024, referente a um Contrato de empréstimo de nº 0076125915, com descontos mensais de R$ 133,76, sem que a reclamante tenha efetuado qualquer empréstimo. Alega que sequer possui conta na instituição requerida e que é pessoa idosa com 62 anos de idade e possui dificuldade para andar e falar devido a acidente vascular que sofreu.

Requereu a tutela provisória para que seja suspenso o desconto do valor acima descriminado pela parte autora do seu benefício previdenciário, abstendo-se de inscrever o nome do autor em serviço de proteção ao crédito. Pugnou ainda pela inversão do ônus da prova, anulação do contrato de empréstimo, pelo ressarcimento das parcelas descontadas indevidamente em dobro, e pagamento de indenização por danos morais.

A sentença recorrida (id. 25360563) reconheceu a inexistência de contratação válida entre as partes, por se tratar de fraude na formalização de contrato de empréstimo consignado, tendo em vista que o autor se encontrava judicialmente interditado à época da suposta contratação, além de a imagem utilizada na biometria facial não corresponder à do autor, idoso e portador de sequelas de acidente vascular cerebral. Declarou a nulidade do contrato, determinou a devolução simples dos valores descontados indevidamente (R$ 802,56), e condenou a instituição financeira ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00
, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada,
FACTA FINANCEIRA S.A.
interpôs recurso de apelação (id. 25360570) sustentando a validade da contratação, alegando que o contrato foi celebrado com observância dos requisitos legais, inclusive biometria facial.

Sustenta a inexistência de vício de consentimento, sustentando a regularidade da operação e presumida boa-fé, afirma que a parte autora teria anuído tacitamente à contratação, diante do depósito do valor contratado em conta bancária em seu nome.

Aduz a inexistência de danos morais, por ausência de comprovação de abalo psicológico significativo, bem como, que eventual repetição do indébito deveria ser simples, e não em dobro, como requerido na inicial. Ao final, requer o provimento do recurso para reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Igualmente irresignado,
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ
interpôs recurso de apelação (id. 25360576) pleiteando a exclusão da condenação à devolução do valor de R$ 4.999,95, sustentando que não obteve proveito econômico da quantia, transferida para conta digital fraudulenta em seu nome. Requer a condenação da instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e ainda, a majoração dos danos morais para valor superior ao fixado na sentença, diante das circunstâncias do caso concreto e da condição de vulnerabilidade extrema do autor.

Em contrarrazões apresentadas (id. 25360583), a FACTA pugna pela manutenção da sentença, reiterando a legalidade da contratação e a inexistência de elementos que justifiquem a majoração da indenização ou a restituição em dobro dos valores. O apelado, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso da instituição financeira (id. 25360577), requerendo o desprovimento do apelo e a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público do Estado do Pará deixou de se manifestar nos autos, por entender pela ausência de seu interesse.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise das insurgências formuladas por ambas as partes contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado entre o autor e a instituição financeira, determinando a devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário e fixando indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O autor, em seu recurso, pleiteia: (i) a majoração da indenização por danos morais, por entender que o valor fixado mostra-se insuficiente diante da gravidade da conduta da instituição financeira e da sua condição pessoal de hipervulnerabilidade; (ii) a restituição dos valores indevidamente descontados em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (iii) a exclusão de eventual obrigação de devolução dos valores creditados em conta digital aberta fraudulentamente.

Por sua vez, a ré FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO sustenta: (i) a validade da contratação, argumentando que a operação foi regularmente formalizada por meio eletrônico, com uso de biometria facial e geolocalização; (ii) a ocorrência de anuência tácita do autor, diante do suposto recebimento dos valores contratados; (iii) a ausência de dano moral indenizável, por falta de comprovação de abalo concreto e relevante; e (iv) a improcedência do pedido de devolução em qualquer forma, defendendo que eventual ressarcimento, se devido, deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de má-fé.

O autor-apelante pugna, em síntese: (i) pela majoração dos danos morais arbitrados em primeiro grau; (ii) pela restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário; e (iii) pela exclusão da obrigação de devolver os valores creditados em conta bancária aberta fraudulentamente em seu nome.

O Juízo a quo reconheceu a nulidade absoluta do contrato, por vício insanável de consentimento, diante da comprovação de que o autor jamais manifestou vontade válida para a contratação e que o instrumento contratual fora firmado por terceiro fraudador, mediante uso indevido de dados pessoais e imagem facial de outra pessoa.

Restou incontroverso nos autos que ANTONIO PEREIRA DA CRUZ, à data da contratação (09/04/2024), já se encontrava interditado judicialmente, conforme termo de curatela definitiva anexado no ID nº 123415492, expedido no bojo da ação nº 0806770-88.2020.8.14.0040.

Nos termos do art. 3º, inciso II, do Código Civil:

“Art. 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil:

II – os que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade.”

É pacífico que a interdição judicial, devidamente formalizada, impede a prática de qualquer ato jurídico pessoal por parte do interditado, devendo tais atos ser realizados por meio de sua curadora nomeada. No caso, não há qualquer autorização ou ciência da curadora legal quanto à avença, o que, por si só, vicia de nulidade absoluta o contrato celebrado.

A instituição financeira sustenta que a contratação deu-se por meio de processo eletrônico, com uso de biometria facial e geolocalização, o que garantiria a autenticidade da operação.

Contudo, as provas constantes dos autos demonstram que a imagem utilizada na etapa de validação facial pertence a terceiro estranho ao processo, sem qualquer correspondência com os traços físicos do autor. A selfie analisada retrata um indivíduo nitidamente mais jovem, com feições incompatíveis com aquelas apresentadas no documento de identidade de ANTONIO PEREIRA DA CRUZ e com sua atual imagem – idoso acamado, com limitações de mobilidade e fala em virtude de sequelas neurológicas graves decorrentes de AVC.

Nesta senda:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS – AÇÃO DE TERCEIROS FRAUDADORES – BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO SEM SEGURANÇA ADEQUADA – SELFIES IDÊNTICAS – CONTRATO DESCONSTITUÍDO – REPETIÇÃO INDÉBITO EM DOBRO – ERESP 1.413.542/STJ – DANO MORAL EXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . O uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos. 2. Os documentos colacionados pela instituição financeira não são capazes de evidenciar de forma inequívoca a regularidade da contratação dos empréstimos impugnados. Em relação ao procedimento de autenticação adotado, conhecido como “biometria facial”, o entendimento que vêm sendo adotado por este e . Tribunal de Justiça e pelos e. Tribunais Pátrios é de que trata-se de mecanismo que não possui uma segurança adequada para o tipo de situação em que é utilizado. Inclusive, já foi noticiado que os golpistas podem facilmente burlar tal mecanismo com a impressão da foto da vítima em tamanho real. 3 . Por outro lado, a versão trazida pelo apelante, de que os empréstimos foram realizados por terceiros fraudadores, resta corroborada não só pela verossimilhança da narrativa e pelos elementos acima aludidos, como também pela documentação colacionada, quais sejam: boletim unificado, datado de 30/09/2022, sendo que os contratos são datados de 28/09/2022, e reclamação perante o Procon Estadual. Ademais, as selfies contantes de ambos os contratos são idênticas, o que fortalece ainda mais a tese de que fora vítima de fraude, e além de ter adotado condutas necessárias ao cancelamento dos empréstimos, tão logo “realizados”, o apelante a todo momento se disponibiliza a devolver a quantia depositada em sua conta. 4. Com efeito, ainda que tenha disponibilizado alguns de seus dados pessoais ao golpista, caberia ao banco oferecer meios seguros para a contratação de empréstimos, notadamente quando se permite a celebração dos contratos à distância . Logo, a partir da contratação de empréstimos de forma virtual, o banco assume o risco da atividade, e deve responder por eventuais fraudes praticadas por terceiros que se aproveitam da fragilidade do método da contratação. 5. Tendo em vista a inexistência de relação jurídica entre as partes, resta incontroverso que cabe à parte ré a devolução, em dobro, do que foi indevidamente descontado do benefício previdenciário da parte autora, aplicando-se a tese firmada pelo c. STJ segundo a qual “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art . 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min .ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021), já que os descontos foram posteriores a 31/03/2021 . 6. No caso, ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos em benefício previdenciário do autor. E, em razão do valor recebido, qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano. A partir de tais premissas, e levando em consideração o valor normalmente arbitrado em ações análogas, entendo que a quantia de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a reparação do dano, montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação. 7. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50016975320228080049, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . BIOMETRIA FACIAL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FRAGILIDADE DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA . FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL . OCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1- Havendo negativa de contratação de serviços por biometria facial, é reponsabilidade da instituição financeira a demonstração inequívoca da ocorrência. 2- Responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do que dispõe a Súmula 479/STJ.

(TJ-MT - RI: 10015961620238110001, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/09/2023)

A ausência de verificação eficaz da identidade do contratante compromete frontalmente a segurança jurídica da operação, tornando evidente o vício de consentimento e a inexistência de manifestação volitiva do titular do contrato.

O art. 166, inciso I, do Código Civil, dispõe que:

“É nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz.”

De igual forma, o art. 104, I, do mesmo diploma exige, como requisito de validade do negócio jurídico, a presença de agente capaz, o que definitivamente não se verifica na hipótese.

Importante destacar que a responsabilização da instituição ré decorre da teoria do risco da atividade, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de consumo.

Nessa linha, dispõe a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

É irrelevante, portanto, a existência de dolo ou culpa direta da instituição para fins de reconhecimento da nulidade contratual e consequente responsabilização. A falha no processo de autenticação eletrônica e a liberação do crédito com base em documentação e biometria fraudulentas configuram defeito na prestação do serviço, o que enseja as consequências previstas nos arts. 6º, VI, e 14 do CDC.

Ademais, o art. 39, inciso III, do CDC, veda expressamente ao fornecedor de serviços:

“Enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço.”

Nesse contexto, não se trata de mera irregularidade ou defeito formal na contratação, mas sim de inexistência jurídica do negócio, pois ausente um de seus elementos essenciais: a manifestação de vontade válida do contratante.

Também correta a devolução em forma simples dos valores, pois não se verificam nos autos elementos capazes de comprovar má-fé da instituição financeira de forma cabal e inequívoca, o que é condição indispensável para aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC.

A sentença de primeiro grau determinou que a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor fosse realizada em
forma simples
, rejeitando a pretensão de repetição em dobro, à míngua de comprovação de má-fé específica da instituição financeira.

A parte autora, em seu recurso, pugna pela aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê que:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição do valor pago em dobro, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

De fato, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EAREsp 676.608/RS, firmou entendimento de que a repetição em dobro independe de comprovação de dolo ou má-fé do fornecedor, sendo suficiente que haja violação à boa-fé objetiva na relação de consumo. Todavia, modulou os efeitos dessa orientação para cobranças indevidas ocorridas após a publicação do referido acórdão, ocorrida em 30/03/2021.

No caso concreto, a contratação questionada e os descontos indevidos tiveram início em abril de 2024, após a modulação dos efeitos pelo STJ. Em tese, seria aplicável a orientação da Corte Superior.

Todavia, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem reconhecido, de forma reiterada, que a restituição em dobro exige a demonstração da ausência de justificativa plausível para a cobrança, mesmo após o novo entendimento do STJ, sobretudo em situações onde a instituição financeira demonstra algum grau de diligência (ainda que insuficiente) para validação da contratação.

Nesse sentido, destaco a ementa proferida pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, da qual colho excerto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . INDENIZAÇÃO MANTIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO NÃO CARACTERIZADA. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES, EM CONSONÂNCIA COM O ATUAL ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO . I – CASO EM EXAME: 1. APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO S.A em face da sentença de Id. que julgou procedentes os pedidos da parte autora, MARIA DE FATIMA PEREIRA AQUINO . Alega o recorrente que não assiste razão a r. sentença ao condenar a parte apelante em danos morais em favor do apelado e, muito menos, na devolução em dobro dos valores descontados. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A question juris nesta instância revisora consiste em verificar se cabível a condenação em indenização por danos morais arbitrada pelo juízo de primeiro grau em R$ 5 .000,00 (cinco mil reais), bem como se cabível a restituição em dobro dos valores descontados da conta bancária da parte recorrida. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A reparação proveniente de dano moral, a qual decorre de ato ilícito, é uma forma de compensar danos causados e não poderá ser usado como fonte de enriquecimento, devendo obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados, o caráter punitivo e reparatório. 4 . Ponderadas as circunstâncias do caso, em especial a extensão e gravidade da lesão causada, o porte econômico das partes, o grau de culpa do fornecedor e o caráter punitivo, social e compensatório que a indenização deve alcançar, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo de primeiro grau deve ser mantida. Ademais, a percepção do importe em questão não propicia a caracterização de enriquecimento ilícito. 5 . Quanto à restituição em dobro dos valores descontados, registro que o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (v.g., STJ . Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020) dispensa a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva . No entanto, saliento que o c. STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento. 6. Nesses termos, considerando que as cobranças indevidas se iniciaram em data anterior (30/03/2021) ao julgamento, pelo C . STJ, do EAREsp 600663 – cuja ementa foi transcrita alhures -, entendo que a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples. IV – DISPOSITIVO 7. Recurso a que se dá parcial provimento, apenas para determinar que a devolução dos valores descontados da parte autora/apelada seja efetuada de forma simples. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08014706520238140065 23070696, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 29/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, embora seja inequívoca a nulidade do contrato celebrado por terceiro fraudador e o indevido desconto de valores no benefício previdenciário do autor, a restituição em dobro somente é cabível quando evidenciada conduta manifestamente temerária ou abusiva da instituição financeira, o que não se extrai com segurança dos autos, especialmente diante da alegação da ré de que utilizou mecanismos tecnológicos (como biometria facial) – embora falhos – na tentativa de validar a contratação.

Portanto, mantenho a condenação da instituição financeira à devolução dos valores na forma simples, corrigidos monetariamente desde o desconto e acrescidos de juros legais desde a citação.

A sentença fixou indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais). O autor requer a majoração sob o fundamento de que o valor arbitrado não atende aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e à função pedagógica da indenização civil.

A jurisprudência pátria admite que, em hipóteses de desconto indevido em benefício previdenciário, em especial quando praticado contra pessoa idosa e interditada judicialmente, o dano moral é in re ipsa, ou seja, decorre automaticamente da própria ofensa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

No caso dos autos, a gravidade do fato é inequívoca: a fraude atingiu um sujeito hipervulnerável, que se encontra sob curatela judicial, não se comunica verbalmente e depende de terceiros para todos os atos da vida civil. Os descontos indevidos atingiram verba alimentar, com potencial comprometimento da sua subsistência.

A indenização de R$ 2.000,00, apesar de representar reconhecimento formal do dano, não é suficiente para compensar minimamente o abalo causado nem para desestimular condutas semelhantes por parte da instituição financeira.

A majoração da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é medida que se impõe, à luz dos seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. NÃO DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADOS REDUZIDOS PARA R$5.000,00 DE ACORDO COM PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. AFASTADA CONDENAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. A instrução processual desenvolvida na demanda, não permitiu concluir pela regularidade da contratação. Inexistência de nenhum documento que comprove relação entre as partes. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para apenas e tão somente excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra o apelante, e redução do quantum arbitrado a título de danos morais para R$5.000,00, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos. ACÓRDÃO ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800085-90.2021.8.14 .0085, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 26/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

A quantia ora fixada mostra-se adequada para compensar o sofrimento vivenciado e cumprir comedidamente a função sancionatória da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.

Por fim, mostra-se acertada a decisão ao determinar a devolução do valor depositado na conta do autor, uma vez que não consta nos autos prova de que a conta não pertenceria a ele.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, CONCEDENDO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de ANTONIO PEREIRA DA CRUZ
, para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença, porém,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
. Condeno a apelada FACTA FINANCEIRA S.A. ao pagamento de honorários recursais, fixados em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, 27 de maio de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/06/2025